Tribunal: TJDFT
Processo: 0706006-58.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO MOMENTO OPORTUNO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL EM RELAÇÃO A OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DO IPREV/DF. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DE METADE DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO.
1. Evidenciado que, por ocasião do oferecimento de contestação, não houve efetiva impugnação do valor da causa, mostra-se inviabilizada a discussão da matéria em grau de recurso de apelação.
2. a natureza subsidiária da responsabilidade do DISTRITO FEDERAL, em relação ao INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV refere-se ao custeio das obrigações previdenciárias, não se estendendo a responsabilidade pelo pagamento de verbas de sucumbência, nos termos do caput do artigo 85 do Código de Processo Civil.
3. Caracterizada a pertinência subjetiva do DISTRITO FEDERAL para figurar no pólo passivo da demanda, por força de responsabilidade solidária, correta se mostra a sua condenação ao pagamento da metade dos honorários de sucumbência.
4. Apelação Cível conhecida e não provida.